Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715854-21.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS EMBARGADO: LEONARDO TEIXEIRA, ANDRE SOBRAL ROLEMBERG DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos embargados-agravantes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a arguição de nulidade de intimação suscitada nos embargos de declaração opostos pela embargante-agravada (id. 50278015). Brasília - DF, 25 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora